Tribunal: TJBA
Processo: 8022417-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022417-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CELMO ARUDIR PATRICIO LUZ Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Passe livre municipal. Pessoa com deficiência. Exigência de residência no município. Limitação inconstitucional. Provimento. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de residência no município de Salvador para concessão de passe livre a pessoa com deficiência viola princípios constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa humana. A exigência de comprovação de residência no município para fruição do direito ao passe livre por pessoa com deficiência contraria os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, estabelecendo discriminação injustificada. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento brasileiro com status de norma constitucional, veda qualquer forma de discriminação baseada na deficiência. O direito ao transporte gratuito para pessoas com deficiência carentes constitui direito fundamental social que deve ter interpretação extensiva para garantir máxima eficácia, conforme jurisprudência do STF. A necessidade de deslocamento para tratamento médico na capital justifica a concessão do benefício, independentemente do domicílio do beneficiário. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8022417-53.2024.8.05.0000; Recorrente: CELMO ARUDIR PATRICIO LUZ; Recorrido: MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .